Tribunal: TJMT
Processo: 1019363-75.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019363-75.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), EMERSON LUIZ - CPF: 051.161.849-27 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), JUÍZO DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), Fazenda Malu (VÍTIMA), RICARDO MOREIRA DA CUNHA - CPF: 003.626.451-24 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR WITCZAK - CPF: 716.803.490-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIMAR GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 075.587.949-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR KENED LOURENCO SILVA - CPF: 031.448.061-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO LEAO MORAIS - CPF: 983.779.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO LUIZ JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO LUIZ VARGAS JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §1º C/C ART. §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CP –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA SIMULTANEAMENTE –
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES – PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DE SE AGUARDAR A MATÉRIA A SER DEVIDAMENTE APRECIADA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO AMPLA –
IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO WRIT – TEMA TÍPICO DA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO –
MANIFESTO ERRO JUDICIAL NÃO VERIFICADO –
PRELIMINAR ACOLHIDA – ORDEM NÃO CONHECIDA

É questão assente, tanto na doutrina como na jurisprudência, de que tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões, relega-se à via recursal, por ser mais ampla, o exame de matéria também versada em
habeas corpus
impetrado na pendência da
apelação
.

In casu
, não há que se conhecer do
mandamus
, pois é matéria já aventada no
recurso
de
apelação
interposto pelo beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Emerson Luiz
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarc
a de Ribeirão Cascalheiras/MT.

Expõe que o paciente está segregado desde 11 de julho de 2019, por supostamente ter cometido o delito tipificado no art. 157, §1º, do Código Penal.

Relata que em alegações finais foi pleiteado a desqualificação do crime de roubo improprio por furto qualificado, todavia, a autoridade judiciária acatou na integra a denúncia e condenou o beneficiário a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, em regime fechado, mesmo o paciente sendo primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e emprego, além de ter contribuído com o deslinde dos fatos ocorrido, confessando a pratica do furto.

Aduz que o paciente teve sua liberdade cerceada pela segunda vez, por não ter sido aplicada a detração penal, assim, nota-se que em razão da pena aplicada ao paciente, bem como a detração pelo tempo que permaneceu preso cautelarmente, tem-se que a segregação ultrapassou o tempo necessário para progressão de regime, devendo cumprir a reprimenda no semiaberto.

Sustenta que a gravidade do crime não é fundamento para aplicar o regime mais gravoso.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja estabelecido a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda do paciente para o semiaberto, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 57505963/57505967).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 58128972). Informações juntadas (Id. 60500978).

Anoto que a sentença condenatória incursionou o beneficiário nas sanções previstas no art. 157, §1º, §2º, inciso II, e, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

A liminar foi indeferida (Id. 63082492).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, Singer Tutiya, manifestou-se pelo não conhecimento do
writ,
porém, se conhecido, pela denegação da ordem
(Id. 65048451), sintetizando com a seguinte ementa:

“Síntese Ministerial: Pleito de detração penal na sentença condenatória - Preliminares de não conhecimento – 1. Via eleita inadequada por não comportar dilação probatória – 2. Interposição simultânea de Apelação Criminal – Pendência de julgamento – Matéria a ser apreciada no recurso de maior abrangência – Princípio da unirrecorribilidade das decisões – Pelo não conhecimento do “writ”. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR PROCURADORIA – NÃO CONHECIMENTO.

A douta Procuradoria Geral de Justiça levantou a preliminar de não conhecimento da ação mandamental em virtude da via eleita ser inadequada para tratar da suposta progressão de regime, a ausência de comprovação de constrangimento ilegal quanto ao regime estabelecido, bem como apresentação de Recurso de Apelação juntado em 05 de outubro de 2020, nos autos n.º 0001518-38.2019.8.11.0079.

Informando ainda que
“
há que se observar o Princípio da Unirrecorribilidade que prevê que para cada decisão cabe apenas um recurso, vedando, desta forma, a interposição concomitante de dois recursos objetivando a discussão da mesma questão. ”

Quanto a via eleita inadequada e ausência de comprovação do constrangimento ilegal.

A autoridade judiciária em suas informações esclareceu que o paciente cumpre pena
pela prática do delito previsto no
art. 157, §1º c/c art. §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal,
de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, visto que houve confronto/troca de tiros entre os policiais e os agentes, em ao menos duas ocasiões.

Assim, verifica-se da sentença hostilizada que,
in casu,
a imposição do regime fechado para o inicial cumprimento da pena não foi alicerçada na abstração do artigo impugnado, mas se fundamentou na conjuntura concreta do delito.

Nesta senda, conclui-se que o inconformismo sustentado pelo impetrante demanda o revolvimento do arcabouço probatório, tendo em vista que a decisão judicial impugnada se baseou em elementos concretos de provas, concluindo o Juiz sentenciante pela impossibilidade de fixação de regime diverso do fechado para o inicial cumprimento da pena.

Contudo, é inviável na estreita via do
habeas corpus
o reexame das provas produzidas, mormente na hipótese em que o pleito foi acompanhado de escassa documentação, insuficiente para desconstituir a fundamentação utilizada pelo Magistrado sentenciante para fixar o regime inicial fechado.

Noutro ponto,
há que se ressaltar que o pleito de progressão de regime de cumprimento de pena para o mais brando é, irretorquivelmente, incompatível com a via do
habeas corpus
, que não admite produção de extenso lastro probatório, sendo o Recurso de Agravo em Execução o meio correto para o alcance da reforma da decisão em voga.

Neste sentido:

“O habeas corpus é processo célere que não permite alta indagação sobre os motivos que decretam a regressão de regime imposto ao réu que comete falta grave/crime, devendo a pretensão ser analisada pelo modo adequado, isto é, no Agravo em Execução (art. 197, da Lei nº 7.210/84) ” (TJMT; HC n. 30554/2009; Rel. Dra. Marilsen Andrade Adário; j. Em 13.05.2009). ”

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS – OUTROS QUESTIONAMENTOS RELATIVOS À MATÉRIA DE FATO DECIDIDA EM SENTENÇA – IMPERTINÊNCIA – WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – VIA ELEITA INADEQUADA – ORDEM NÃO CONHECIDA – 2. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE IN CONCRETO DA CONDUTA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA, PER SE, PARA REVOGAR A PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSE PONTO, DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1 –
É assente nos Tribunais Superiores o entendimento de que o Habeas Corpus não é a via adequada para se aprofundar em matéria de fato já decidida em sentença, sendo inviável o uso do “writ” como sucedâneo recursal nestas hipóteses;

2 – Não há que se cogitar de constrangimento ilegal, ante alegada fundamentação inidônea do decreto cautelar, se o Paciente foi surpreendido com importante quantidade de substância entorpecente, destinada à comercialização, evidenciando, tal comportamento, risco à ordem pública, consubstanciado na gravidade in concreto do crime, considerando o potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública;

3 – A presença de bons predicativos pessoais, mesmo que comprovada, isoladamente, não constitui motivo bastante para se revogar a prisão preventiva; (N.U 1014184-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019) (g.n) ”

Da interposição simultânea de Recurso de Apelação

A autoridade judiciária em informações prestadas assim asseverou:

(...) “No dia 05 de outubro de 2020, foram recebidos aqueles recursos de apelação interpostos às Refs; 343 e 344. Razões recursais pela defesa do ora paciente Emerson Luiz (6) já apresentadas à Ref: 372.Desse modo, determinou -se que fosse dada vista à Defesa do terceiro interessado Olimar Gonçalves de Oliveira(4)para que apresente as respectivas razões recursais no prazo legal. De igual modo, com a vinda das razões recursais, que se desse vista ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões no prazo legal (artigo 600, “caput”, do CPP). Por fim, com ou sem a apresentação das contrarrazões, determinou -se que os autos fossem remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no prazo de cinco dias (inteligência do art. 601 do CPP). (Id: 60500978 pg.23) ”

Desta feita, verifica-se que em 05 de outubro de 2020, foi interposto Recurso de Apelação nos autos nº 0001518-38.20198.11.0079, em favor do paciente.

No caso, tanto a apelação interposta, quanto o presente
habeas corpus
versam sobre a alteração do regime prisional, matéria que vai além dos limites da restrita via heroica, pois implica em reexame da sentença, exigindo uma nova avaliação do acervo probatório, sendo a apelação a via mais adequada para o exame da referida questão.

Tal questão é assente, tanto na doutrina como na jurisprudência, de que tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões, relega-se à via recursal, por ser mais ampla, o exame de matéria também versada em
habeas corpus
impetrado na pendência da apelação.

Sobre tema, o mestre Júlio Fabrini Mirabete leciona que:
“Em princípio, não há qualquer impedimento em que seja impetrado o habeas corpus, embora tenha sido interposta apelação de sentença condenatória, se a matéria versada no writ for apenas de direito, não havendo dúvidas quanto aos fatos. Se, entretanto, os fundamentos de ambos são idênticos, as peculiaridades do caso exigindo melhor exame de prova, não é aconselhável o habeas corpus e o julgador deve remeter o exame da matéria para a via do recurso de maior abrangência ”. (MIRABETE, Júlio Fabrini. Código de Processo Penal Interpretado. 8ª edição. Editora Atlas, São Paulo. P. 1419. Ano 2000).

E também, Guilherme de Souza Nucci leciona:
“Princípio da unirrecorribilidade das decisões: como regra, para cada decisão existe um único recurso cabível, não sendo viável combater um julgado por variados mecanismos. Além de poder gerar decisões contraditórias, haveria insegurança e ausência de economia processual. ” (Código de Processo Penal Comentado, RT, 3ª ed., p. 891)

Nesse sentido decisão do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO - Interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso - Inadmissibilidade - Aplicação do princípio da unirrecorribilidade que só admite seja excepcionado nas hipóteses legais - Segundo recurso que é insuscetível de conhecimento. O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais impede a cumulativa interposição contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso."O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso quando interposto contra a mesma decisão" (STF - Ag. no EE 345.521-4-RJ - 2ª T., j. 27.8.2002, Rel. Min. Celso de Mello - DJU 27.09.2002 - RT 806/125).” ( g. n.)

“AGRAVOS REGIMENTAIS. SÚMULA Nº 115/STJ. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. NÃO CONHECIMENTO. 1.- Não é possível o conhecimento do recurso na hipótese em que o advogado titular do certificado digital utilizado para assinar a transmissão eletrônica da petição não possui instrumento de procuração nos autos, pois o recurso é considerado inexistente (Súmula nº 115 do STJ). 2.- A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. 3.- Agravos Regimentais não conhecidos (STJ - AgRg no REsp: 1268481 RS 2011/0177506-1, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 24/09/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2013).” (g. n.)

Em conformidade, colaciona-se os julgados deste Colegiado:

“HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E FORMAÇÃO DE QUADRILHA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS NA PARTE REFERENTE À MODIFICAÇÃO DE REGIME – APELAÇÃO INTERPOSTA ANTERIORMENTE VERSANDO SOBRE O MESMO FATO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES – PRELIMINAR ACOLHIDA – ORDEM NÃO CONHECIDA NESSA PARTE - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – PEDIDO INDEFERIDO – PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM VISTAS A GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ORDEM DENEGADA. É questão assente, tanto na doutrina como na jurisprudência, de que tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões, relega-se à via recursal, por ser mais ampla, o exame de matéria também versada em habeas corpus impetrado na pendência da apelação. In casu, não há que se conhecer do mandamus, na parte referente à modificação do regime inicial de cumprimento da pena, pois é matéria já aventada no recurso de apelação interposto pelo paciente. Não fere o princípio da presunção de inocência, a vedação do direito de apelar em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a preservação do paciente na prisão, mormente se permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, como medida garantidora da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. (HC 155250/2013. TJMT. Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro. Data de Julgamento 04/02/2014). ”

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO SIMPLES - PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E PENDENTE DE JULGAMENTO - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. Havendo recurso de apelação criminal já interposto pela defesa, cujo julgamento ainda não foi realizado, revela-se juridicamente plausível aguardar o meio de impugnação dotado de maior amplitude cognitiva, a fim de que, em exame mais percuciente, se possa analisar com maior propriedade a suposta ilegalidade aventada na impetração. ” (HC 139484/2014. TJMT. Primeira Câmara Criminal. Rel. Des. Paulo da Cunha. Data de Julgamento 04/11/2014). ”

Dessa maneira, venho admitindo o manejo de
habeas corpus
para a retificação da sentença condenatória, excepcionalmente, quando pela simples leitura da sentença se mostra manifesto o erro judicial para o estabelecimento do regime de cumprimento da pena, de modo a dispensar incursão aprofundada no contexto fático-probatório.

No caso, porém, entendo que não se encontra manifesto o erro judicial de modo a possibilitar a sua reforma em sede de
habeas corpus,
uma vez que, apesar de o
quantum
imposto ao paciente (seis anos e oito meses de reclusão), permitir, em tese, a imposição do regime semiaberto, também deve ser analisada as circunstâncias subjetivas que circundaram o ato criminoso perpetrado.

Outrossim, entendo que
“Havendo a interposição simultânea de recurso de apelação e habeas corpus, os quais versam sobre os mesmos temas, inexiste ilegalidade qualquer em se reservar a decisão final para a sede da apelação, mormente quando se mostra, evidentemente, mais adequada ao seu deslinde. ” (HC nº 115692/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal -13.10.2015) ”

Assim, acolho a preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
não conheço do
mandamus
, em virtude da via eleita ser inadequada para tratar da suposta progressão de regime, a ausência de comprovação de constrangimento ilegal quanto ao regime estabelecido, bem como pela interposição simultânea do recurso de maior abrangência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020